Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-55.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A rejeição da representação por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a acusação. 1.1. A averiguação e constatação da certeza da autoria ocorrem durante a instrução probatória, momento em que os elementos produzidos possibilitarão comprovar, ou não, a prática do ato infracional pelo representado.
2. Havendo indícios de autoria e materialidade, deve ser recebida a representação contra o adolescente, sobretudo porque, nessa etapa, se prestigia o princípio in dubio pro societate, de modo que a dúvida acerca da autoria delitiva deve ser dirimida em favor da sociedade, admitindo-se, assim, a acusação.
3. Ainda que as contradições apontadas na decisão impugnada gerem dúvida acerca do conhecimento do adolescente sobre a origem ilícita do bem, produto de crime anterior, os elementos constantes nos autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade do ato infracional análogo à receptação.
4. Recurso provido.